Tribunal: TCU
Processo: 030.156/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10115/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.156/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Regina Jacinto Barbosa (CPF XXX.150.814-XX); Cristiano Quintino Furtado (CPF XXX.618.153-XX); David Gomes Costa (CPF XXX.737.754-XX); Jorge Luís Bezerra Guedes (CPF XXX.780.314-XX); Marcos André Rodrigues da Silva Junior (CPF XXX.198.283-XX); Tainá Silva Melo (CPF XXX.025.944-XX) e Tascya Morganna de Morais Santos (CPF XXX.238.234-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas - IFAL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.